Tribunal: TJDFT
Processo: 0714184-54.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0714184-54.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO MANOEL SOARES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nos termos do art. 435, do CPC, a juntada de novos documentos na fase recursal somente é admissível para comprovar fatos ocorridos após a apresentação da defesa, para contrapor documentos apresentados pela parte adversa ou em razão de força maior. Assim, a teor do art. 10 do CPC, intime-se o apelante para, no prazo legal, justificar a pertinência do relatório médico juntado com o recurso, considerando o atual momento processual. Brasília, DF, em 28 de abril de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator